Tribunal: TJBA
Processo: 8049634-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049634-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVELO S.A.

Advogado(s)
:
VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO, LUCAS MENICELLI LAGONEGRO

AGRAVADO: IGOR NORBERTO SIPPERT

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória por fraude eletrônica. Alegação de ilegitimidade passiva de empresa operadora de programa de fidelidade. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. Fortuito interno. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória fundada em fraude eletrônica, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por empresa operadora de programa de pontos, mantendo-a no polo passivo da demanda. A recorrente alega ausência de vínculo jurídico com o consumidor e defende que a fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, sem sua participação ou benefício.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é legítima a permanência, no polo passivo da ação, da empresa cuja marca foi referida no golpe eletrônico que originou o prejuízo narrado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor, ao prever responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º), visa proteger o consumidor dos entraves probatórios na identificação do agente causador do dano.

4. A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de responder pelos riscos inerentes à sua atividade econômica, incluindo fraudes associadas à sua marca ou operação.

5. Fraudes cometidas por terceiros que utilizam indevidamente elementos da operação empresarial caracterizam fortuito interno, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.199.782/PR e Súmula 479), não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. Empresas que operam programas de fidelidade e lidam com ativos de valor vinculados a instituições financeiras devem, por analogia, submeter-se à mesma lógica de responsabilização quando sua marca é utilizada em golpes que geram dano ao consumidor.

7. A exclusão da empresa nesta fase preliminar representaria transferir ao consumidor, parte hipossuficiente, o risco integral do empreendimento, em desconformidade com os princípios do CDC.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora a tese de que a referência à marca no contexto da fraude justifica, ao menos em juízo de admissibilidade, a permanência da empresa no polo passivo até o exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão de origem mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8049634-37.2025.8.05.0000

em que é agravante
LIVELO S.A.

e agravado
IGOR NORBERTO SIPPERT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.